Tribunal: TJPA
Processo: 0849518-60.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849518-60.2022.8.14.0301

APELANTE: M. P. D. E. D. P.

APELADO: C. R. L. D. A., M. W. M. M., J. M. N., D. C. P. L., F. B. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E AO RECURSO ADESIVO DA ADOLESCENTE INFRATORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MENOR INFRATORA. RECURSO PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DEFINITIVO DO APELO E DO RECURSO ADESIVO.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FACE A REGULAR INTIMAÇÃO DO PARQUET.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA CONHECER A OMISSÃO, JULGANDO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MENOS INFRATORA. MANTIDO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de outubro a 06 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0849518-60.2022.8.14.0301
-PJE
) opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra
a menor C. R. L. D. A
diante do Acórdão de minha relatoria, que negou provimento à apelação do Embargante e a Apelação Adesiva
da menor Embargada

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação e do Recurso Adesivo e NEGOLHES PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), de 2022.
” – grifo nosso

Em razões recursais o embargante afirma que o Acórdão foi omisso e contraditório, considerando que deixou de analisar o Recurso de Embargos de Declaração oposto por C. R. L. D. A., bem como as contrarrazões apresentadas por este órgão ministerial.

Aduz, ainda, omissão quanto ao seu pedido de retirada de pauta realizado no Id n.º 11856021, fato este que acarreta nulidade da decisão, haja vista que se trata de demanda cuja intervenção ministerial é de natureza obrigatória.

Assevera, ainda, que a contradição ocorreu quando restou consignado no julgado que o órgão ministerial se quedou inerte e, deixou de apresentar manifestação, quando em verdade, a 5ª Procuradoria de Justiça Cível foi intimada ao Id. nº 11052350 expressamente para apresentar Contrarrazões Recursais aos Embargos, o que o fez logo em seguida, não sendo o recurso julgado, tampouco o processo encaminhado novamente para manifestação no Recurso de Apelação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração com efeito modificativo para anular o julgado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória; e mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre ainda esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SUCESSORA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 133, CTN. 1. A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito. 2. Assentada a responsabilidade da recorrente como sucessora tributária nos autos do writ, não lhe é lícito revisitar a questão prejudicial a pretexto de embargos à execução fiscal que lhe foi redirecionada sob o fundamento de que a defesa no mandamus é limitada. 3. Notória ausência de violação dos arts. 1º e 16 da Lei n.º 6.830/80 c/c arts. 740, 745, 468 e 469, do CPC e 133, do CTN, este insindicável posto coberta a controvérsia pela eficácia prejudicial da coisa julgada. 4. Ad argumentandum se o writ eventualmente superou os seus limites, era dessa decisão qeu a recorrente deveria ter recorrido, e não do Agravo que a acolheu como questão prejudicial.
5. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 739711 MG 2005/0055523-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 14/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 260). (grifo nosso).

No caso concreto, o embargante afirma que a decisão monocrática
foi omissa
em dois pontos:
1)

ausência de análise do Recurso de Embargos de Declaração oposto por C.R.L.D.A, pedindo apreciação de efeito suspensivo
e
2)

ausência de análise das contrarrazões apresentadas por este órgão ministerial e,
contraditória,
quando:
3)
informa no relatório que o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de apresentar manifestação.

Quanto ao primeiro ponto, de fato não fora analisado o recurso de Embargos oposto pela adolescente infratora, C. R. L. D. A. que pugnava pelo recebimento do recurso adesivo, assistindo, razão, portanto, a Embargante neste aspecto.

Contudo, diante do julgamento definitivo do apelo e seu adesivo por esta Côrte, não há neste momento interesse processual no juízo de admissibilidade do Recurso Adesivo, pois uma vez julgado já está a produzir efeitos jurídicos.

Assim, prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pela adolescente infratora, por consequência lógica, julgando prejudicado o exame das contrarrazões do Parquet de 2º grau quanto ao referido recurso.

Sobre o tema, em situações correlatas, Este Egrégio Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento, vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSENTES REQUISITOS AUTORIZADORES.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.

Não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando prejudicado o agravo interno interposto.

2.

Não havendo comprovação do cumprimento dos pressupostos para a concessão da tutela, resta inviável a sua concessão.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802856-10.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2020 ) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO, RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO,
NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801086-40.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 05/09/2022 ) – grifo nosso

No que diz respeito a alegação de contradição do julgado, melhor sorte não assiste ao Embargante, pois em momento algum restou consignado, que o representante do Ministério Público quedou-se inerte nos autos.

O Embargante é firme na alegação de que a decisão colegiada deixou de observar os artigos 179 e 180, ambos do CPC/15, aduzindo que não foram encaminhados os autos à procuradoria ministerial para apresentar sua manifestação quanto ao Recurso de Apelação Cível, razão pela qual estaria configurado prejuízo na demanda ante a ausência de intervenção obrigatória do Órgão Ministerial.

Em consulta aos expedientes do Sistema do PJE, é possível verificar que o Embargante foi intimado para apresentar parecer na qualidade de fiscal da ordem jurídica, tendo este registrado ciência do Id.
10981480 - Pág. 1
no dia 22/09/2022.

Na mesma data, registrou ciência quanto ao Ato Ordinatório da Secretaria que abriu prazo para que o Ministério Público Estadual apresentasse contrarrazões aos Embargos de Declaração da adolescente (Id.
11052350 - Pág. 1)
. Logo, nota-se que, as prerrogativas do membro do Ministério Público foram devidamente observadas, porém, este optou por apresentar apenas contrarrazões ao adesivo.

Destarte, estando o processo maduro para julgamento e, em observância do princípio da celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, resolveu-se a lide com o julgamento dos recursos principais, prejudicando embargos sem utilidade instrumental.

Acerca do assunto, a jurisprudência assim tem decidido:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MPF NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. NULIDADE AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS
. - É verdade que o art. 12 da Lei nº 12.016/2009 prevê a necessidade de oitiva do Ministério Público nas ações de mandado de segurança. No entanto, referida intervenção normalmente é aplicada nos casos em que há interesse público na matéria discutida - No caso, a questão debatida não envolve interesse público ou socialmente relevante, direito individual indisponível, difuso ou coletivo que, a princípio, justificaria a intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Nesse sentido, a recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, que elegeu os casos de relevância social - Ademais, o art. 282, § 2º, do CPC, expressamente dispõe que: "Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta" (TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010196-31.2019.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 29/06/2023, DJEN DATA: 04/07/2023). - Com esse cenário, considerando a ausência de interesse de menor ou incapaz no presente caso; que o impetrante está representado por profissional habilitado em Juízo; que o feito correu adequadamente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa e com intervenção do Ministério Público atuante em todas as fases na primeira instância, sendo concedido o benefício pretendido; que ao ser intimado da sessão de julgamento, neste grau de jurisdição, o órgão Ministerial não protestou pela necessidade de apresentação prévia de seu parecer; e que a discussão se insere no âmbito do direito individual disponível; deixa-se de declarar a nulidade do v.acórdão, ante a ausência de demonstração de prejuízo e em consonância com os princípios da razoabilidade e celeridade processual. Precedentes - Embargos de declaração não acolhidos.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50047095920194036126 SP, Relator: INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 24/08/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/08/2023) – grifo nosso

Neste sentido, inexistindo vício de intimação do Parquet e inexistindo demonstração de prejuízo, não há o que se falar em nulidade.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas
para sanar a omissão apontada, julgando prejudicado o Embargos de Declaração oposto pela menor infratora, no mais mantido integralmente o acórdão recorrido, nos termos fundamentação
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023